Tribunal: STF
Processo: ARE 1293519
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “Declaratória - nulidade de aval e garantia pignoratícia prestada pelo marido da autora - alegação de falta de outorga uxória - Cédula de Crédito Bancário celebrada pela empresa, da qual o marido da autora é sócio, figurando no contrato bancário com o devedor solidário, sendo, portanto, co-responsável pelo adimplemento das obrigações contratuais assumidas pela empresa desnecessidade da outorga uxória da autora, considerando que a obrigação solidária foi firmada no próprio contrato bancário e não em título de crédito - garantia que não se confunde com o instituto do aval, sendo que na obrigação solidária,o credor tem direito a exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum – art. 275, Código Civil – precedentes do STJ – ausência de qualquer nulidade a ser reconhecida – ação improcedente - recurso do réu provido - recurso da autora improvido” (pág. 73 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e § 1°; 93, IX; 226, caput, e § 5°, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Outrossim, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes termos:
    “5. A presente ação se restringe em estabelecer a regularidade ou não das garantias prestadas pelo Sr. Jadir Texeira Barbosa, marido da autora, em favor da empresa Extrat Indústria Comércio e Reciclagem de Óleo Ltda., consistentes em aval e penhor sobre uma aplicação financeira em nome do casal, mais precisamente o fundo de investimento ‘FDO INV 8 FIC FI REF DI SPCIAL’, no valor de R$500.000,00 (fls. 110), garantias essas vinculadas à Cédula de Crédito Bancário de fls. 101/108. 
    6. Ao que consta dos autos, a empresa Extrat tomou o financiamento junto ao banco réu para aplicar em atividade de grande lucratividade, mas de alto risco, e sem condições de honrar com o pagamento da Cédula de Crédito Bancário, só restou ao banco liquidar o débito com a execução da garantia pignoratícia sobre o fundo de investimento.
    7. Agora, sustenta a autora que não tinha conhecimento dos negócios de seu marido e não anuiu com as garantias por ele prestadas, pugnando pela nulidade do aval e do penhor sobre as cotas do fundo de investimento, bem como a nulidade de todo o contrato por alegados vícios em sua constituição.
    8. Dispõe a cláusula sexta do contrato: ‘Avalistas e Terceiro(s) Garantidor(es): O(s) Avalista(s) e/ou o(s) Terceiro(s) Garantidor(es)comparece(m) nesse instrumento na condição de Devedor(es) Solidário(s), anuindo expressamente ao ora pactuado, responsabilizando-se incondicionalmente com a Emitente de maneira irrevogável e irretratável pelo cumprimento de todas as obrigações pecuniárias ou não, por ele(s) assumidas nesse título.’ (fls. 103).
    9. Portanto, a posição jurídica do marido da autora é de garantidor solidário, figura que o direito brasileiro, por sua jurisprudência majoritária, admite. Isso porque, ele, pessoa maior e capaz, empresário, assinou o contrato, garantindo com seu patrimônio a satisfação da obrigação pecuniária ajustada.
    10. Nesse sentido, recente decisão deste E. Tribunal: ‘AÇÃO DECLARATÓRIA - NULIDADE DO AVAL OUTORGA UXÓRIA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA FIRMADA NO PRÓPRIO CONTRATO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM AVAL. Cédula de Crédito Bancário celebrada pela empresa, da qual o marido da autora é sócio, figurando no contrato bancário como devedor solidário, sendo, portanto,corresponsável pelo adimplemento das obrigações contratuais assumidas pela empresa. Desnecessária a outorga uxória da autora, considerando que a obrigação solidária foi firmada no próprio contrato bancário, e não no título de crédito. Garantia que não se confunde com o instituto do aval. Na obrigação solidária, o credor tem direito a exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum (art. 275, Código Civil).Precedentes do STJ. Inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida, a garantia subsiste, com a ressalva feita pelo MM. Juízo ‘a quo’, no sentido de se preservar a meação da autora. Leitura dos arts. 1.642, IV, 1.647,III, e 1.649, Código Civil. Sentença de parcial procedência mantida, inclusive quanto à sucumbência recíproca. RECURSO DESPROVIDO.’ (TJSP, Apelação n. 0039079-21.2010.8.26.0071, 23ª Câmara de Direito Privado, rel. Sérgio Shimura, j. 30.10.2013)
    11. O referido julgado faz referência a decisões do C. STJ: ‘Estabelecido, no acórdão estadual,que o cônjuge da agravante obrigou-se como devedor solidário, e não como fiador, torna-se impertinente a fundamentação adotada pela parte no sentido de se exigir a outorga uxória para se alcançar a eficácia plena da garantia’ (REsp. AgRg no REsp 1196639-RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/05/2011). ‘Ação de anulação de fiança por falta de outorga uxória. Natureza da garantia. Precedentes da Corte. Indenização. Inscrição no Serasa. 1. Na forma de precedentes da Corte, o ‘interveniente garantidor solidário’ não se confunde com o avalista nem com o fiador, sendo inaplicável, portanto, a disciplina positiva sobre a fiança, com o que se afasta a necessidade de outorga uxória’ (REsp 6.268-MG, j. 15/4/91; no mesmo sentido, do mesmo Relator: REsp 3.238-MG, DJ de 19/11/90)” (REsp 538.832/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 10.02.2004) (g/n).
    12. As demais questões levantadas pela autora se mostram irrelevantes, sendo conveniente apenas se observar que nada impediria que seu marido fizesse o resgate da aplicação financeira para adimplir sua obrigação contratual independentemente da anuência de sua esposa, situação bem diversa da alienação de eventual bem imóvel pertencente ao casal, aqui sim indispensável a anuência marital com a outorga uxória.
    13. Por fim, nenhuma legitimidade detéma autora para questionar a regularidade da cédula de crédito bancário, tendo em vista não ser ela parte no contrato” (págs. 75-78 do documento eletrônico 3 – grifei).
    Nesse contexto, para divergir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais – o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF –, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Por oportuno, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 454/STF. 
    1. A controvérsia acerca da possibilidade e dos meios de exoneração de fiança está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 
    2. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 882.679-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 838.385-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator